Tribunal: STF
Processo: RE 81909
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
Mandado de segurança. Alegação de que não  se  configuraria,
na hipótese, direito liquido e certo. Improcedencia  da argüição, uma
vez que a decisão recorrida concluiu serem certos os fatos em que  se
fundava a impetração e  que  os  princípios  normativos  de  natureza
local, incidentes sobre  esses  fatos,  asseguravam  aos  impetrantes
direito liquido e certo ao que pretendiam (Sumulas 279 e 280).
         Recurso extraordinário não conhecido.